Tribunal: TJDFT
Processo: 0725049-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMENTA

CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. BARIÁTRICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. PRÓTESE MAMÁRIA. RECUSA INDEVIDA. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA. BAIXO. CRITÉRIO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A questão relativa à obrigatoriedade da cobertura, pelo plano de saúde, da cirurgia plástica reparadora pós cirurgia bariátrica, foi dirimida definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do mérito dos REsp`s nos 870.834/SP e 1.872.321/SP, oportunidade na qual foram definidas as seguintes teses: “i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”.
2. Configura conduta abusiva a recusa de cobertura de continuidade do tratamento médico para a obesidade mórbida, consistente em cirurgia reparadora, com a colocação de prótese mamária, após a realização de bariátrica.
3. A multa cominatória por atraso no cumprimento das obrigações é imposta no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coativo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contrato.
4. O objetivo da fixação da multa diária é incentivar o cumprimento da obrigação determinada pelo juízo.
5. A aplicação de multa por descumprimento deve ser apurada em cumprimento de sentença ou processo de liquidação a ser ajuizado para cobrança das astreintes.
6. Nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa”.
7. Os honorários de sucumbência serão fixados por equidade quando o valor da causa for muito baixo ou se o proveito econômico da parte for irrisório ou inestimável.
8. Recurso do réu conhecido e desprovido.
9. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.